Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752356-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: André Luís Soares Lacerda Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luís Soares Lacerda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0732015-74.2021.8.07.0001, assim redigida: “Tem razão a exequente. O momento processual não permite a discussão acerca do valor referente às verbas honorárias fixadas equivocadamente pelo Tribunal de Justiça (ID 172935045) ser devido ou não, mas, sim, de eventual erro de cálculo por parte da exequente. De fato, o executado impugnou o cálculo da exequente sob o argumento de que a atualização monetária deve levar em consideração a data do depósito e do bloqueio via sisbajud, ocorrido em 13/9/2023 - ID 173756132, e não na data da petição de ID 176229710 – 25/10/2023, sem a incidência de juros indicada na tabela de ID 174004270. Como não houve pagamento no novo prazo concedido para depósito da diferença apurada, incidem-se a multa e os honorários previstos no art., 523 do CPC tão somente em relação ao valor da dívida já decotada a quantia bloqueada, o que não ocorreu. Sobre a atualização do valor dos honorários, não houve impugnação pela parte executada, pois apresentou tabela no ID 176027290 sem indicar as porcentagens que entende devidas a título de honorários. Assim, concedo novo prazo para as partes adequarem seus cálculos considerando a data do valor bloqueado via sisbajud, bem como a multa em razão do decurso do novo prazo sem pagamento espontâneo. Prazo comum de 15 dias e, com as respostas, faça-se nova conclusão. Sem prejuízo, como o valor da dívida certamente é superior ao valor penhorado via sisbajud, determino o seu levantamento e a expedição de ordem de transferência do valor disponível em juízo da seguinte forma: 2.308,57 e demais acréscimos, se houver, em favor da exequente, e R$ 2.620,00 em favor do patrono da autora, cujos dados bancários estão indicados no ID 176229711.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54260572), em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença, formulada pela sociedade anônima recorrida, deve ser imediatamente rejeitada, tendo em vista que suscitou apenas a ocorrência de excesso no valor do crédito pretendido sem, no entanto, ter apresentado o valor que entende correto. Argumenta que Juízo singular está a confundir os dois créditos existentes, como se fossem apenas um. Acrescenta que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao não rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela sociedade anônima recorrida seja imediatamente rejeitada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 54260573 e Id. 54260574). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela sociedade anônima recorrida deve ser imediatamente rejeitada, por ter apontado como tese de defesa tão somente a ocorrência de excesso no valor do crédito pretendido sem, no entanto, ter indicado o valor que entende correto. De acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC, se o devedor alegar, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, que o credor busca quantia superior à resultante da sentença, deve indicar imediatamente o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso assim não proceda a impugnação deve ser “liminarmente rejeitada”, se o excesso no valor do crédito for o seu único fundamento, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. No caso em análise verifica-se que a sociedade anônima recorrida alegou (Id. 176027281) a existência de excesso no valor do crédito pretendido, tendo apontado a existência de equívocos em relação à base de cálculo utilizada pelo credor. Ocorre que a referida alegação não foi formulada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, que foi elaborada em momento anterior, aos 9 de março de 2023 (Id. 151881204 dos autos do processo de origem). É importante observar que o tema em análise no presente momento processual é a obrigação de pagar alusiva a valor residual, decorrente de erro material vinculado aos honorários de advogado fixados no ato decisório passível de cumprimento, tema que já foi objeto de exame pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0719757-64.2023.8.07.0000. Não se trata, portanto, de novo cumprimento de sentença por meio do qual teria sido facultado à devedora a formulação de nova impugnação, mas de continuidade da fase processual aludida, apenas em relação ao montante residual, de modo que a regra prevista no art. 525, § 5o, do CPC não é aplicável no presente momento processual, como pretende o agravante. Como corretamente afirmado pelo Juízo singular, assim, na decisão impugnada as partes devem reformular os cálculos alusivos ao valor residual objeto da pretensão ao crédito, de acordo com os parâmetros indicados. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator